Tribunal: STF
Processo: Rcl 35150
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Afronta à decisão proferida por esta Corte. Não ocorrência. 4. Restituição de bens destinados a prática de novos delitos. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.